Tribunal: TJDFT
Processo: 0718845-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0718845-04.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS RECORRIDO: JOÃO XAVIER DE OLIVEIRA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PUBLICAÇÃO DE DECISÃO. OAB CANCELADA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se o número de inscrição da OAB constante da publicação da decisão pela qual determinado o recolhimento das custas processuais já estava cancelado à época, a intimação deve ser considerada nula já que não observados os artigos 272, §2o e artigo 282, CPC, o que ensejou grave prejuízo à parte autora em razão da extinção do processo sem resolução de mérito. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 77, inciso VII, do Código de Processo Civil, sustentando inexistência de nulidade in casu, ao argumento de que compete ao advogado informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário para recebimento de citações e intimações. Defende que o descumprimento dessa regra é suficiente para afastar a declaração de nulidade de intimação. Requer que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ANTÔNIO RODRIGO MACHADO, OAB/DF 34.921. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 77, inciso VII, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Quando proferida a decisão pela qual firmada a competência, ratificados os atos decisórios e determinada a intimação do requerente/executado/agravado em 2/9/2021 (ID 102170590), a inscrição da OAB/PB 11.683 da advogada do requerente já estava cancelada, o que se deu pelo menos desde 27/5/2021 em razão do deferimento de transferência para a Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil no Estado do Rio Grande do Norte (ID 121148159, p. 5 e ID 121148157, p. 45 dos autos de origem). Significa que se o número de inscrição da OAB constante da publicação da decisão pela qual determinado o recolhimento das custas processuais já estava cancelado à época, a intimação deve ser considerada nula, já que não observados os mencionados artigos 272, §2o e artigo 282, CPC, o que ensejou grave prejuízo à parte autora em razão da extinção do processo sem resolução de mérito (ID 39608367 - Pág. 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ANTÔNIO RODRIGO MACHADO, OAB/DF 34.921. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002